Tribunal: TJPA
Processo: 0812475-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812475-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA DE ANDRADE ALBUQUERQUE SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária e fixou multa cominatória diária de R$300,00, limitada ao valor da causa, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na taxa de juros remuneratórios contratada, a justificar o reconhecimento da inexistência de mora e a consequente improcedência do pedido de busca e apreensão; (ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão da taxa de juros contratada exige demonstração objetiva de abusividade, mediante prova técnica oficial da discrepância em relação à taxa média de mercado à época da contratação, o que não foi atendido nos autos.

4. Links genéricos e uso da “calculadora cidadão” do BACEN não substituem a exigência de documentação específica e individualizada da taxa média vigente na data do contrato, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

5. A multa cominatória diária de R$ 300,00, limitada ao valor da causa, cumpre adequadamente sua função coercitiva, sem demonstrar caráter punitivo ou desproporcional, observando o disposto no art. 537, § 1º, do CPC.

6. A eventual apreensão do bem alienado fiduciariamente não configura lesão irreparável, pois envolve bem de natureza patrimonial e reversível, cuja propriedade plena somente se consolida com o adimplemento da dívida.

7. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, diante da comprovação de despesas mensais que comprometem a capacidade financeira da agravante, mesmo sendo servidora pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DE ANDRADE ALBUQUERQUE SILVA RIBEIRO contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0809322-55.2025.8.14.0006), ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Haja vista a comprovação, nos autos, da mora e do inadimplemento do devedor, defiro o pleito liminar de busca e apreensão do objeto em questão:

Marca: FIAT

Modelo: MOBI LIKE 1.0 8V

Ano FabricaÃ§Ã£o: 0

Cor: BRANCA

Chassi: 9BD341ACXMY740465,

Placa: RMW6J75

RENAVAM: 01261929966.

Apreendendo-se-lhe, também, os documentos, haja vista que é obrigação do devedor entregar ao Oficial de Justiça tanto o bem buscado e os documentos deste. O objeto deve ser depositado em mãos de representante ou preposto indicado pelo autor (o oficial de justiça deve entrar em contato com antecedência). O oficial deverá usar os poderes contidos no artigo 212 §§ 1º e 2º, do CPC.

2. Caso o devedor não entregue o bem ou não entregue os documentos deste ao Oficial de Justiça, no ato da busca, inclusive, ficará sujeito à multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite do valor da causa, ou, se for mais pertinente e adequado à ocorrência fática, à aplicação de multa única, em face da retenção indevida e ilegal, a ser estipulada a critério deste juízo, sopesadamente, sem prejuízo, no caso do teto da multa diária, de diminuição ou de elevação deste valor.”

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por conter vício de legalidade na origem da dívida, alegando abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada (1,67% a.m.), que supostamente supera em quase 1,5 vezes a taxa média de mercado (1,19% a.m.), o que descaracterizaria a mora. Questiona também a proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e em face dessa decisão foi interposto Agravo Interno (ID 28866440).

A parte agravada apresentou contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça concedida à agravante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Inicialmente, considerando que o presente Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, declaro prejudicado o Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

2.

Juízo de admissibilidade.

2.1.

Impugnação à gratuidade de justiça.

A parte agravada impugna a concessão da gratuidade de justiça à agravante, argumentando que esta não faz jus ao benefício por possuir condições de arcar com as custas processuais.

A presunção legal milita em favor da pessoa natural declarante, competindo à parte impugnante fazer prova cabal da capacidade financeira da recorrente.

No caso dos autos, verifica-se que a agravante é 3º sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, auferindo renda líquida de R$ 5.251,65. Contudo, trouxe aos autos comprovação de suas despesas mensais, cuja soma compromete significativamente seus rendimentos, demonstrando sua hipossuficiência econômica para os fins da Lei nº 1.060/50.

Assim, REJEITO a impugnação.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Mérito.

3.1.

Ausência de verossimilhança nas alegações de abusividade dos juros.

A agravante alega que a taxa contratual de 1,67% a.m. supera em quase 1,5 vezes a taxa média de mercado de 1,19% a.m., o que descaracterizaria a mora. Contudo, não juntou aos autos documento técnico oficial emitido pelo BACEN comprovando essa discrepância no momento da interposição do recurso.

A mera citação de links e tabelas genéricas, sem a devida formalização e individualização do dado na data exata da contratação, não é suficiente para aferir a abusividade de forma objetiva e técnica. Da mesma forma, a utilização da calculadora cidadão do BACEN, por si só, não se mostra meio idôneo para atestar a abusividade dos juros, uma vez que se trata de ferramenta de consulta simplificada que não substitui a necessária análise técnica pormenorizada das condições específicas da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, exige prova cabal da abusividade, requisito que não foi atendido no caso em análise.

3.2.

Inexistência de ilegalidade ou excesso na multa cominatória.

A multa diária fixada em R$ 300,00, limitada ao valor da causa (R$ 22.977,39), encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e cumpre adequadamente sua função coercitiva, não punitiva. O juízo de origem observou devidamente o disposto no parágrafo 1º do art. 537 do CPC, deixando aberta a possibilidade de reavaliação do valor em caso de manifesto abuso.

A parte não demonstrou nos autos que o valor imposto seria inexequível ou desproporcional à sua condição econômica, especialmente considerando que assumiu prestações mensais de R$1.084,37 e contratou advogado particular para sua defesa.

3.3.

Jurisprudência consolidada sobre revisão de juros.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a revisão de juros remuneratórios só é possível quando demonstrada abusividade de forma objetiva, mediante documentos oficiais que comprovem significativa discrepância em relação à taxa média de mercado.

O contrato celebrado segue o modelo regulado pela Lei 10.931/04 (Cédula de Crédito Bancário), afastando a aplicação da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme orientação da Súmula 596 do STF. As Súmulas 530 do STJ e 7 do STF sustentam a legalidade da taxa contratada quando não há prova da abusividade ou demonstração de taxa contratual mais vantajosa para o devedor.

3.4.

Inexistência de risco de dano irreparável.

A eventual apreensão do bem não constitui, por si só, lesão irreparável, uma vez que a posse poderá ser restituída em caso de decisão favorável futura, tratando-se de dano meramente patrimonial e reversível. Ademais, o veículo alienado fiduciariamente não pertence integralmente à devedora até o pagamento integral da dívida, conforme princípios da alienação fiduciária.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025